Tribunal: TJSP
Processo: 2183971-80.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a permitir atribuição de efeito modificativo - Simples inconformismo com o julgado que visa a rediscussão das matérias referentes à preclusão e impossibilidade de parcelamento das custas - Caso concreto em que não se está a analisar impossibilidade de pagamento das custas, mas oportunizar à parte

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a permitir atribuição de efeito modificativo - Simples inconformismo com o julgado que visa a rediscussão das matérias referentes à preclusão e impossibilidade de parcelamento das custas - Caso concreto em que não se está a analisar impossibilidade de pagamento das custas, mas oportunizar à parte sua quitação em oito prestações mensais, quantidade razoável para que sua pretensão de direito que entende possuir em face do embargante seja apreciada - Prestígio aos princípio da primazia do mérito - Caráter infringente - Recurso que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada - Menção a dispositivos legais para fins de prequestionamento que não se justifica, suficiente a esse propósito que as matérias em comento tenham sido debatidas e analisadas - Embargos conhecidos e rejeitados.